Tribunal: TJSP
Processo: 1004374-32.2019.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000955233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 1004374-32.2019.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos,
em que é embargante UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, é embargada MAURIZA JOANA DOS SANTOS PRADO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1004374-32.2019.8.26.0566/50000
(D)
Pág. 2/3
VOTO No 12.235
No Processo - Classe:
1004374-32.2019.8.26.0566/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Carlos
MM Juiz de 1o Grau:
Daniel Luiz Maia Santos
Partes:
Embargante: Unimed São Carlos Cooperativa de Trabalho
Médico
Embargado: Mauriza Joana dos Santos Prado
EMBARGOS. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. V.
Acórdão deu parcial provimento ao recurso. Inexistência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 369/373, o qual deu parcial provimento ao recurso.
O plano de saúde embargou, prequestionando artigos de lei e
apontando a ocorrência de omissão e contradição no Julgado, uma vez que a autora não
havia pleiteado um novo plano de saúde.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, os quais não deverão ser acolhidos.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas de forma
fundamentada no V. Acórdão, não se vislumbrando omissão, obscuridade, contradição
ou erro material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1004374-32.2019.8.26.0566/50000
(D)
Pág. 3/3
Com efeito, a necessidade de oferecimento de novo plano para a
embargada decorreu do fato do plano anterior (coletivo empresarial) não mais existir
pois a empregadora da autora encerrou as respectivas atividades.
Ademais, conforme decidido recentemente pelo E. Superior Tribunal
de Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ,
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região - julgado em 08/06/2016).
No mais, quanto ao prequestionamento, o expediente não seria
necessário, em face da implícita apreciação específica e objetiva da matéria. Nesse
sentido:
“Processo Civil Recurso Especial Prequestionamento
implícito O prequestionamento consiste na apreciação e
na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no Acórdão impugnado” (Resp. 162.608-SP,
Corte Especial (Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, julgado em 16.06.99, v.u.).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
CPC/2016, ficando prequestionada toda a matéria discutida, para fins de interposição
dos recursos perante os Tribunais Superiores.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora